Tribunal: TJMT
Processo: 1080691-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1080691-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA SANCOVICHE CHRAINER - CPF: 026.320.011-61 (RECORRENTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), APARECIDA SANCOVICHE CHRAINER - CPF: 026.320.011-61 (RECORRIDO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1080691-61.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1080691-61.2024.8.11.0001

Embargante:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Embargada:
Aparecida Sancoviche Chrainer

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que conheceu dos recursos interpostos, deu provimento ao recurso do Banco C6 Consignado S.A. para reconhecer sua ilegitimidade passiva, deu parcial provimento ao recurso da autora para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e negou provimento ao recurso do embargante, mantendo sua condenação à restituição e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à restituição em dobro, à necessidade de comprovação de má-fé ou engano justificável e à configuração do dano moral, apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à restituição em dobro, ao consignar que, inexistente engano justificável, impõe-se a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A decisão embargada analisou de forma fundamentada a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a falha na prestação de serviço, caracterizada pela manutenção de descontos indevidos mesmo após o cancelamento do contrato e devolução do valor.

6.

O dano moral foi reconhecido como decorrente dos próprios descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, configurando dano
in re ipsa
, sendo desnecessária prova específica do prejuízo.

7.

A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, com pretensão de reapreciação de matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

8.

A oposição de embargos com finalidade manifestamente protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no parágrafo segundo do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada. 2. A restituição em dobro é devida quando há cobrança indevida e ausência de engano justificável, independentemente de comprovação de má-fé. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, parágrafo segundo; Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1080691-61.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1080691-61.2024.8.11.0001

Embargante:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Embargada:
Aparecida Sancoviche Chrainer

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Banco Santander (Brasil) S.A.

Ação:

Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.

325289376): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do empréstimo discutido nos autos, bem como condenou as instituições financeiras a restituírem o valor descontado indevidamente do benefício previdenciário da autora
e
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 336142378): conheceu dos recursos interpostos, deu provimento ao do
Banco C6 Consignado S.A, para reconhecer sua ilegitimidade passiva, deu parcial provimento ao recurso da autora, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e negou provimento ao recurso da parte embargante.

Embargos de Declaração
(Id. 338108897):

o embargante alega que existe omissão no acórdão.

Contrarrazões
(Id. 341395356):

pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1080691-61.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1080691-61.2024.8.11.0001

Embargante:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Embargada:
Aparecida Sancoviche Chrainer

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão que, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos e: (i) deu provimento ao recurso do Banco C6 Consignado S/A para reconhecer sua ilegitimidade passiva; (ii) deu parcial provimento ao recurso da autora para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) negou provimento ao recurso do embargante.

Em suas razões, o embargante alega
existência de omissões no acórdão quanto ao pedido de restituição em dobro, sustentando ausência de má-fé e engano justificável e à não configuração do dano moral, por falta de comprovação do prejuízo.

Todavia, do acórdão embargado
enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Analisou detidamente a legitimidade passiva das instituições financeiras, a falha na prestação de serviço caracterizada pela continuidade dos descontos mesmo após o cancelamento do contrato e a devolução dos valores pela autora, a responsabilidade objetiva do fornecedor, o cabimento da restituição em dobro diante da ausência de engano justificável e a configuração do dano moral decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar.

O embargante, sob o pretexto de apontar omissões, busca na verdade rediscutir o mérito da causa, pretendendo a modificação do julgado mediante a reapreciação de matérias já devidamente examinadas e decididas. Tal conduta revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que se prestam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada omissão sobre a devolução em dobro, o acórdão foi expresso ao consignar que, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

No tocante à configuração do dano moral, o acórdão demonstrou que restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte do embargante, que continuou realizando descontos indevidos mesmo após o cancelamento do contrato e a devolução do valor emprestado pela autora. Consignou expressamente que o dano moral decorre dos transtornos e dissabores causados à parte autora, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta, caracterizando-se como dano
in re ipsa
. Verificou ainda a tentativa de solução administrativa frustrada.

Por fim, quanto aos juros e correção monetária, verifica-se que o acórdão manteve a sentença nos demais termos, não havendo qualquer pedido específico nas razões recursais sobre a forma de incidência de juros e correção.

Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas sim inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026